Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr. MARCELO LOBATO LECHTMAN em favor de JOÃO LUIZ CHAVES COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id. 57580095), que negou o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, e manteve a custódia cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente Habeas Corpus, a defesa narra que o paciente foi preso em flagrante em 18/01/2024, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Descreve que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pelo mesmo dispositivo legal. Após o recebimento da inicial acusatória, a defesa deduziu pedido de liberdade provisória, em autos apartados (no 0706277- 79.2024.8.07.0001), o qual foi negado pela autoridade apontada como coatora. Alega o impetrante que a decisão se valeu de “criações mentais” para manter o paciente custodiado, notadamente porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes, além de possuir cardiopatia e outras patologias crônicas, tais como diabetes tipo 1, hipertensão e síndrome de imunodeficiência adquirida. Fundamenta que a prisão preventiva do paciente foi baseada na gravidade abstrata da conduta perpetrada, ou na suposição de que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que com o advento da Lei no 12.403/2011, houve modificação em relação às cautelares no processo penal, ao reforçar a estipulação de medidas mais brandas em contrassenso à custódia cautelar, que possui natureza excepcional. Argumenta que acaso o paciente seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, incidirá a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e será fixado o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo razão para que seja mantido preso preventivamente. Finaliza, ao sustentar que embora a decisão que manteve o paciente preso cautelarmente tenha alegado que ele faz parte de uma organização já estabelecida para a traficância, não há qualquer indício em relação a tal fato. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado pelo d. Juízo a quo (Id. 54980156): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 187439651) de JOÃO LUIZ CHAVES COUTO, decretada no bojo dos Autos no 0701902-35.2024.8.07.0001, pelo Juízo do NAC, na oportunidade em que foi realizada a Audiência de Custódia do requerente, em razão da sua prisão em situação de flagrante delito, ocorrida em 20/01/2024, ocasião em que foi lavrado o APF no 41/2024-05aDP (ID 184081959). Aduz a defesa como fundamento do pedido liberatório a desnecessidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade do requerente, ao argumento de que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade e sofre de doenças crônicas de saúde que demandam tratamento médico fora do estabelecimento penal. Além disso, aduz que o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado e que a pena privativa de liberdade será fixada em regime aberto, motivo pelo qual se faz desnecessária a manutenção de sua prisão neste momento. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou (ID 187594788) contrariamente ao pleito, argumentando que, ao menos por ora, não há margem para dúvida de que o acusado se dedica à difusão de drogas, de modo que sua liberdade representa risco à ordem pública, notadamente num contexto de reincidência criminal, como no caso. Pondera ainda que não houve surgimento de fatos novos que motivassem a revogação da prisão. Em 23/02/2024, houve atendimento dos advogados, tendo sido registrado em vídeo e as mídias juntadas ao processo (ID 187595536). É o relatório. Passo a decidir. No que diz respeito à necessidade ou não da manutenção da constrição cautelar da liberdade, verifico que os fatos objeto de apuração no bojo do processo principal (Autos no 0701902- 35.2024.8.07.0001) apresentam gravidade em concreto, tendo em vista a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas e descritas no Auto de Apresentação e Apreensão no 40/2024-05aDP, sendo que o Laudo de Perícia Criminal – Laudo de Exame Preliminar no 51.337/2024 confeccionado pelos peritos do IC/PCDF concluído que as substâncias apreendidas perfaziam: 17,50ml de CETAMINA; 50,00ml de CETAMINA; 1,21g de MDMA; 0,84g de MDA; 18,00ml de THC (ID 184081970 dos autos principais). Assim, é imperioso observar que o quantitativo e a natureza das drogas apreendidas são elementos demonstrativos da gravidade concreta dos fatos, uma vez que o Art. 42, da Lei no 11.343/06, dispõe que, em razão dessas circunstâncias, autorizada está a majoração da pena. Outro elemento demonstrativo é extraído da fundamentação da decisão de conversão do flagrante em preventiva proferido pelo NAC: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de variedade de drogas, em concurso de agentes. O tráfico de drogas é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico. No caso dos autos, há uma organização já bem estabelecida para a traficância, de modo que o autuado é conhecido na localidade como traficante, inclusive fazendo parte de um esquema criminoso interestadual.” (ID 184177026 dos autos principais). Na oportunidade, observo ainda que o processo principal está com trâmite normal e aguarda designação de audiência de instrução e julgamento. Outrossim, quanto à necessidade de tratamento médico, verifico que a defesa não apresentou qualquer prova do alegado. Não é absurdo exigir que pessoa que possui doença séria há tanto tempo não possua documentos que demonstrem essa condição, sendo que deveriam ter sido apresentados junto do pedido de revogação de prisão, uma vez que são o cerne principal da fundamentação. A menção de que laudos médicos haviam sido entregues na VEP não são suficientes para eximir a Defesa de sua apresentação neste juízo. Ante o exposto, considerando a ausência de elementos novos que indiquem a desnecessidade da medida de segregação cautelar e da ausência de documentos probatórios da condição médica do réu, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que ainda se mostra presente a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Sem prejuízo de novo pedido quando houver mudança na situação fática.” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido pela autoridade apontada como coatora, ocasião em que policiais foram até o seu endereço residencial e apreenderam as seguintes substâncias entorpecentes: a) 17,50ml de cetamina, na forma líquida; b) 50ml de cetamina, na forma líquida; c) 1,21g de MDA (cristal); d) 18 ml de THC, na forma líquida; e) 1 comprimido de lidocaína (0,84g); f) 3,50ml de lidocaína, na forma líquida; g) 1 comprimido de anfetamina (0,16g); além de duas balanças de precisão (laudo preliminar de substância, id. 57580095, fls. 48/60). Importante mencionar a variedade e periculosidade das substâncias entorpecentes apreendidas, as quais possuem alto poder destrutivo e viciante. Destaque-se que referidas drogas foram apreendidas após o recebimento de diversas denúncias anônimas que indicavam que o réu fazia o comércio de cocaína, GHB (ecstasy líquido) e cetamina, em seu endereço residencial, local em que fazia festas com várias pessoas, com uso e venda de drogas, além da realização de orgias no apartamento. Destaque-se que outra denúncia informou que o paciente realizaria o comércio de entorpecentes na “Festa da Lili”, no dia 21/01/2024, razão pela qual a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão no apartamento do paciente, onde foram encontradas além das porções de drogas mencionadas anteriormente, sacos do tipo ziplock para acondicionar drogas, duas máquinas de cartão de crédito/débito, além de receita médica assinada por médico veterinário, sem data, prescrevendo a medicação Cetamina 50ml. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como trabalho lícito e primariedade, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Quanto às alegações de que o paciente possui doenças crônicas e necessita de tratamento médico, verifica-se que embora tenham sido juntados laudos de exames e prontuários médicos (Id. 57580099 a id. 57583669), tal fato não implica no deferimento da liminar vindicada, pois é necessária também a demonstração de que o tratamento médico indicado não pode ser administrado adequadamente no sistema prisional. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO Relatora